Tribunal: STF
Processo: RHC 206302
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Giulliano Naccarati em favor de L. L. S, menor impúbere contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 651.037/SP (eDOC 23).
    Colho da decisão impugnada:
    Cuida-se de habeas corpus impetrado por Giulliano Naccarati Marcos e outros em favor de L. L. da Silva, criança impúbere (7 anos) contra as decisões supostamente coatoras prolatadas "primeiramente, pela Douta Magistrada da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional X – Ipiranga, da Comarca de São Paulo/SP; e, posteriormente, pelo Preclaro Desembargador da 8ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo". 
    Aponta que a menor é "filha de T.L. de S. e M.H. da S., quais se encontram, atualmente, em litígio, em sede de ação de regulamentação de visitas cumulada com guarda e pedido de tutela antecipada", sendo que "naqueles autos (processo n.º 1007050-69.2019.8.26.0010), foram juntadas provas que demonstrariam ter a menor sofrido abusos, maus tratos e outras violências psicológicas, emocionais e, presumidamente, até sexuais por parte de seu pai, levando a criança a dizer à sua psicóloga sobre o seu desinteresse, medo e receio de com o genitor estar e permanecer". 
    Em razão disso, o Parquet opinou "pela suspensão das visitas presenciais anteriormente concedidas pelo Juízo", tendo o magistrado determinado "a suspensão imediata das visitas paternas, anteriormente concedidas em sede liminar". Posteriormente, "entendendo o D. Juízo pela necessidade de se harmonizar a salvaguarda da menor com a manutenção do seu vínculo com seu pai, fixou, provisoriamente, a realização de visitas virtuais entre eles, mediante videoconferência". 
    Neste ínterim, "e muito embora nunca tenha sido impedida pela mãe da menina de manter contato com a criança – promoveu a avó paterna da Paciente – pessoa idosa, sobrevivente de um câncer – ação de regulamentação de visitas avoengas com pedido liminar em face desta (processo n.º 1005510- 49.2020.8.26.0010)". Apesar do membro do ministério ter opinado pela visita virtual também para a avó, "a D. Magistrada de 1 º Grau optou pela concessão, em caráter liminar, de visitas presenciais à progenitora paterna da Paciente, permitindo a retirada da criança da segurança de seu lar aos domingos, retirando-a às 10 horas e devolvendo-a às 18 horas do mesmo dia". 
    Defende que, conforme parecer do Parquet, "em atenção aos direitos da criança, à garantia das medidas de combate ao SARS-CoV- 2 , em alinhamento ao decidido pelo órgão ministerial no feito n.º 1007050-69.2019.8.26.0010 (fl s. 75/78, 78/80 e 84 daqueles autos), e em se considerando a tenra idade da criança, 'para fins de cautela'", a concessão do regime de visitas avoengas ocorra por videoconferência aos domingos, das 11h às 11h30 da manhã, notadamente por expor a criança "ao risco da mencionada contaminação pelo vírus letal e extremamente contagioso que assola toda a nossa sociedade", protegendo também a avó paterna. 
    Afirma que o Des. Relator rejeitou o pedido liminar no writ lá impetrado, deixando o julgador de apreciar "as alegações acerca da notória e extremamente perigosa pandemia da COVID-19", comunicando a não suspensividade da decisão. 
    Acresce que "propôs a avó da Paciente o cumprimento provisório da R. Decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau (processo n.º 0000488-90.2021.8.26.0010), feito no qual foi pela mesma Magistrada proferida decisão fi xando multa diária , de R$ 300,00 , em caso de descumprimento (fl s. 10 daqueles autos), impondo, com isso, medida coativa irresistível para a genitora da criança – que é pessoa sem posses e incapaz de pagar a referida multa – e sujeitará indevidamente a retirada da Paciente, sua fi lha, da segurança de seu lar, expondo-a, sem necessidade, ao risco maior representado pela – cada vez mais perigosa – pandemia da COVID-19". 
    Salienta que "não mais se pode falar em uma simples controvérsia envolvendo o mero direito de visitação da avó paterna; o caso em voga extravasa o litígio familiar. Fala-se agora na violação, e consequente necessidade de proteção, dos direitos fundamentais e indisponíveis à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento da criança". 
    Pondera que "são notórias a contagiosidade, a mortalidade e, consequentemente, a periculosidade do vírus SARS- CoV-2, que há mais de um ano tem assombrado as vidas de cada ser humano neste planeta, tendo, até o presente momento, arrebatado as vidas de 2.608.231 pessoas em todo mundo – destas, 2 70 .656 vidas brasileiras, mais de 2.000 por dia –, deixando terríveis sequelas naqueles afortunados o sufi ciente para sobreviverem a ele, consequências que a ciência, até agora, não entende por completo, e em face das quais não sabe ainda como proceder". 
    Sustenta que "na colisão entre o direito da avó paterna à visitação avoenga presencial à sua neta e o direito de ambas à vida e à saúde, deve este último prevalecer, garantindo-se, de outro lado, o direito de ambas à visitação e à convivência pelo emprego da tecnologia". 
    Requer a concessão de medida liminar excepcional para impedir que a paciente venha a ser compulsoriamente retirada da segurança e conforto de seu lar. 
    Às fls. 222-224, antes de apreciar o pleito liminar, entendi como prudente a análise de outras informações e, diante disso, solicitei, por fax ou outro meio célere, no prazo de 24 horas, esclarecimentos ao magistrado de piso sobre o cumprimento da medida de visitas e, em caso positivo, como foi e como está sendo a sua execução e, posteriormente, que o processo fosse remetido ao Parquet com destaque de premência. 
    Informações prestadas às fls. 226-244. 
    Instado a se manifestar, o Parquet opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (fls. 248-251): 
    HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE EFEITOSUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DEINSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 691 DO STF. REGULAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. MELHOR INTERESSE DEINCAPAZ. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. COVID-19. IMINÊNCIA DE DANO NÃO IDENTIFICADA. PELO NÃOCONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito firmou-seno sentido do não cabimento, em regra, de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador de Tribunal de Justiça. 2. Demais disso, também já entendeu essa Corte Superior deJustiça, corretamente, que, em se tratando de questão atinente àvisitação e à guarda de menor, que exige, a toda evidência, ampladilação probatória, tem-se por inadequada a utilização de habeascorpus. 3. De toda sorte, ad argumentandum tantum, deve-se destacar que ojuízo originário, além de considerar a inexistência de qualquerelemento a indicar prejuízo no contato entre a menor paciente e suaavó paterna, determinou, na linha da manifestação ministerial, que asituação excepcional decorrente da pandemia causada pelocoronavírus - COVID-19 merece ser ponderada, de forma que avisitação ora debatida ocorra, durante o período de restrição maisgrave, de maneira remota. 4. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. 
    O impetrante peticionou às fls. 258-270 comunicando seu interesse no prosseguimento do presente remédio constitucional. 
    É o relatório.
    No STJ, o habeas corpus foi julgado prejudicado por decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão. 
    Nesta corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal (eDOC 27). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    Em acréscimo, registro que, consoante andamento processual disponível no sítio eletrônico do STJ, a decisão recorrida foi publicada em 10/05/2021 e o presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto somente em 01/06/2021, sendo, portanto, intempestivo. 
    Não obstante, observo ainda que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “(...)conforme informações prestadas pelo magistrado de piso, a pretensão dos impetrantes já foi atendida, uma vez que se determinou que o direito de visitas fosse efetivado de forma virtual, ao menos durante a fase vermelha ou mais grave da pandemia. 
    Vejamos:
    Venho por meio do presente prestar informações referentes ao Habeas Corpus supra citado interposto por Giulliano Naccarati e outros.
    Foram fixadas visitas provisórias em 20/01/2021 (fls.28).
    Em 09/02/2021, foi a decisão mantida (fls.121).
    Houve recurso ao qual não foi concedido efeito suspensivo (fls.164).
    A genitora manifestou-se às fls.212/220.
    O Ministério Público manifestou-se às fls.224/225.
    A autora manifestou-se às fls.230.
    Foi então proferida decisão, nesta data, determinando que as visitas fossem realizadas de forma virtual, enquanto em vigor a fase vermelha ou mais grave (fls.235). (fls. 226-244).
    Por conseguinte, diante da determinação que a visitação avoenga ocorra de forma virtual, o writ perdeu o seu objeto, não mais subsistindo qualquer utilidade e interesse no julgamento do presente habeas corpus, uma vez que não subsiste a sustentada ameaça concreta à integridade física ou emocional da paciente.
    (...)
    Por fim, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o habeas corpus é via estreita inadequada para análise de questões relacionadas a guarda e direito de visitas de filhos por ser inviável a incursão aprofundada nos elementos probatórios.
    Ressalto, ainda, que o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante de restrição de visita presencial sem a limitação temporal ou circunstancial fixada ultrapassa a possibilidade estreita desta via, demandando elevada dilação probatória. 
    Ainda que superado tal óbice, a pretensão vai de encontro à retomada paulatina do convívio social, com o devido distanciamento e respeito aos protocolos de saúde pública recomendados, fixados de forma mais flexível sobretudo nesta fase de progressão da campanha de vacinação contra a Covid-19.
    Nesse sentido:
    HABEAS CORPUS. MENOR. INDÍCIOS DE ADOÇÃO IRREGULAR E FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. DECISÃO LIMINAR. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 691/STF, PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
    RECUSAS REITERADAS À REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA E DE APRESENTAÇÃO DO MENOR EM JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.ORDEM DENEGADA.
    1. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para decidir acerca de questões de direito de família. Precedentes. Igualmente não se trata de remédio processual cabível para rever decisão liminar de relator em impetração anterior em trâmite na origem (Súmula 691/STF).
    2. A superação desses obstáculos somente é admitida pelo STJ em situações excepcionais, nas quais se vislumbra a prevalência absoluta do princípio do melhor interesse do menor, o que não se verifica no caso presente.
    3. Hipótese em que a ação de acolhimento institucional foi proposta pelo Ministério Público após a gravíssima imputação de que a menor fora afirmada como morta no parto à possível família biológica paterna, sem apresentação de atestado de óbito, tendo sido comprovado, ao revés, que nascera viva, e diante da recusa do pai registral em fazer o exame de DNA.
    4. Acresce a negativa até mesmo a apresentar a criança em juízo ou a indicar o seu paradeiro, circunstância que impossibilita a elaboração de estudos técnicos imprescindíveis para que seja esclarecido o estado de saúde física e psíquica da criança, bem como a definição de seu melhor interesse.
    5. Ordem denegada.
    (HC 603.780/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)
    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. GUARDA DA MENOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR RELATOR. INDEFERIMENTO IN LIMINE DO WRIT ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADADE. ENUNCIADO N. 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em se tratando de questão atinente à guarda e à adoção de menor, cuja solução perpassa, necessariamente, pela observância do melhor interesse da criança, a exigir, de costume, ampla dilação probatória, o habeas corpus, por tal razão, não se afigura a via processual adequada para a defesa dos interesses do infante, salvo quando o decisum impugnado guardar, em si, manifesta ilicitude, com potencial de gerar evidente risco à integridade física ou psíquica da criança, o que não é o caso dos autos.
    2. Em regra, não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de relator que indefere liminarmente o writ impetrado na origem, sob o fundamento de estar ausente o interesse de agir. Aplicação analógica da Súmula 691/STF.
    3. Agravo interno desprovido.
    (AgInt no HC 521.511/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente